Tribunal: TJMT
Processo: 1008847-59.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008847-59.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: JADER FRANCISCO DEI RICARDI
PACIENTE: EVERALDO GUIMARAES VIEIRA
IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Jáder Francisco Dei Ricardi, em favor de Everaldo Guimarães Vieira, que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de associação criminosa armada, de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, com restrição à liberdade das vítimas, e emprego de arma de fogo [duas vezes] e latrocínio em sua forma tentada [art. 288, parágrafo único, art. 157, § 2o, inciso II e V, c.c. § 2o-A, inciso I, e art. 157, § 3o, c.c. art. 14, inciso II, todos do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte.
O impetrante aduz que o presente habeas corpus visa a revogação da prisão preventiva, tendo em vista o benefício concedido a outros corréus no mesmo processo.
Sustenta que o réu está em local desconhecido, por medo de ser preso por um crime que não cometeu.
Salienta que a decisão proferida pela autoridade coatora, ao revogar a prisão preventiva anteriormente decretada dos demais denunciados, deve beneficiar também o paciente.
Postula, liminarmente, a revogação da prisão preventiva.
Decido.
A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente impetrante, verifica-se que a prisão preventiva dos corréus[1] foi revogada com fundamento no excesso de prazo para formação da culpa.
Ocorre, porém, que o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente Everaldo Guimarães Vieira, até o presente momento, não foi efetivamente cumprido, razão pela qual, em princípio, não há falar em extensão do benefício concedido aos demais codenunciados.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias. Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] Jaildo Dias dos Santos, Thiago Neri Pereira da Silva, Alex Rodrigues dos Santos, Marco Antônio da Silva Costa, Silas Goulart Silva, Ademir da Silva Araújo, José Andrade Cavalcante, Eduardo Vieira Gomes e Alex da Silva Costa.